Tribunal: STF
Processo: RE 1366243
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Inicialmente, homologo os Termos das Audiências da Comissão Especial (eDOC 376, 381, 382 e 383) realizadas nos dias 26 de fevereiro, além de 12, 20 e 21 de março, em todos os seus termos.



    Na sequência, registro a existência de petição conjunta da União e do Conpeg (Colégio Nacional dos Procuradores Gerais dos Estados e do Distrito Federal), visando à prorrogação do prazo da Comissão Especial no âmbito deste recurso extraordinário como modelo de governança colaborativa judicial voltado à discussão do tema 1.234 da sistemática da repercussão geral, com diversas implicações sobre outros temas que tratam da judicialização da saúde pública. 



    Expõem, em síntese, que:



    “Em 22/12/2023, Vossa Excelência, atendendo requerimento precedente da União e do CONPEG, considerando a existência de avanços significativos no estabelecimento de fluxos, procedimentos, análise administrativa e interesse processual do fornecimento de medicamentos na área de saúde pública, para fins de definição da competência jurisdicional, prorrogou o prazo de funcionamento da Comissão Especial instituída nos autos do RE 1.366.243/SC, para o dia 26/03/2024. 



    Dando continuidade aos trabalhos, no dia 21/03/2024 foi realizada a última reunião da Comissão Especial, tendo-se deliberado que seria requerido a Vossa Excelência uma nova prorrogação do prazo para sua conclusão, possibilitando, assim, que os objetivos almejados possam ser alcançados. 



    Com efeito, embora já iniciadas as discussões sobre os temas, ainda resta o detalhamento de tratativas entre as três esferas de governo (União, estados, Distrito Federal e municípios) que integram o Sistema Único de Saúde, no que concerne à (a) instituição de parâmetros de atuação em relação aos medicamentos não incorporados demandados judicialmente, inclusive a fixação de critérios de distribuição de competências, ressarcimento interfederativo correlacionado e atuação coordenada e colaborativa na aquisição e dispensação, (b) além de medicamentos para tratamento oncológico. 



    De fato, conforme já registrado nos autos, não se pode deixar de reconhecer ‘o mérito da iniciativa de instituição dessa Comissão Especial, por ter colocado frente-a-frente todos os atores diretamente interessados no encontro de soluções para o enfrentamento das várias questões afetas à judicialização da saúde pública no País’, sendo extremamente oportuno que esse grupo aproveite a oportunidade, no sentido de alcançar o máximo alinhamento possível entre os Entes que integram o SUS na gestão do fenômeno da judicialização da saúde. 



    Diante disso, a União, por intermédio de seus representantes do Ministério da Saúde, inclusive do Conselho Nacional de Saúde e do Fundo Nacional de Saúde, ambos órgãos dessa Pasta, e da Advocacia-Geral da União, bem como do Colégio Nacional dos Procuradores Gerais dos Estados e do Distrito Federal (CONPEG), vêm requerer a Vossa Excelência que seja prorrogado o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão Especial, possibilitando, assim, que os objetivos inicialmente esperados possam ser alcançados, Nesses termos, pedem deferimento”. (eDOC 384).



    É o breve relatório. Decido.



    Considerando a existência de avanços significativos no estabelecimento de fluxos, procedimentos, análise administrativa e interesse processual do fornecimento de medicamentos na área de saúde pública, para fins de definição da competência jurisdicional (eDOC 383), bem ainda em atenção ao pedido do eDOC 384, prorrogo o prazo da Comissão Especial nos autos deste recurso extraordinário (RE 1.366.243) para o dia 16.5.2024 (mesmo prazo de atuação da Subcomissão de TI), mantendo todas as disposições da decisão do eDOC 125 e seus desdobramentos, incluindo membros indicados, observadores e demais participantes. 



    Ante o exposto, defiro o pedido do eDOC 384, nos termos em que solicitados, incluindo as datas das próximas reuniões pré-agendadas pela Comissão Especial.



    Desde já, informo que será utilizado o mesmo link: (https://us02web.zoom.us/j/83340337980?pwd=V2lYc3BtUHgxVmRnNHZhK20rKzEyZz09, ID da reunião: 833 4033 7980, Senha: 992734).



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente